Tribunal: TJSP
Processo: 1055384-24.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Ação de alongamento de prazo de dívidas rurais – Sentença de improcedência – Apelo do autor – CERCEAMENTO DE DEFESA – Rejeição - Controvérsia bem solucionada exclusivamente com apoio na prova documental - Desnecessidade de perícia contábil ou prova testemunhal - PRELIMINAR DEDUZIDA NAS RAZÕES RECURSAIS RECHAÇADA – MÉRITO - Possibilidade de concessão do alongamento das dívidas desde que

Ementa:
Ação de alongamento de prazo de dívidas rurais – Sentença de improcedência – Apelo do autor – CERCEAMENTO DE DEFESA – Rejeição - Controvérsia bem solucionada exclusivamente com apoio na prova documental - Desnecessidade de perícia contábil ou prova testemunhal - PRELIMINAR DEDUZIDA NAS RAZÕES RECURSAIS RECHAÇADA – MÉRITO - Possibilidade de concessão do alongamento das dívidas desde que preenchidos os requisitos legais – Cédulas firmadas que, por cláusula contratual expressa, não possuem natureza de crédito rural – Requisitos, ademais, não preenchidos – Ausência de requerimento formal de alongamento dirigido à instituição financeira – Dívida contraída após a data estabelecida pelo art. 5o da Lei n. 9.138/95 – Autor que não comprovou que se adequa a uma das situações previstas no item 2.6.9 do Manual do Crédito Rural elaborado pelo Bacen – Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, adotados nos moldes do art. 252 do RITJSP – SUPERADA A PRELIMINAR, RECURSO DESPROVIDO.